Tribunal: TJES
Processo: 5010672-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010672-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor do
p
aciente
Guilherme Cardoso Dias
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Exmo. Juiz de
Direito da
1
ª Vara
Criminal de Cariacica
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit
,

que o
p
aciente
está preso desde o dia
0
3

de outubro d
e 2022
, em razão de prisão em flagrante,
posteriormente
convertida em
prisão
preventiva,

por motivo
de
suposta prática da
s
conduta
s
tipificada
s

no
art
igo
33,
caput,

da Lei
nº
11.343/2006
e
artigo 14 da Lei nº 10.826/03
,

apurada
s

nos autos
da Ação Penal

nº
0006244-41.2022.8.08.0012
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta a ausência de fundamentação
na decisão que
converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva, além d
e afirmar que
não
estão
preench
idos

os requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal
para manutenção da segregação cautelar
.
Assim, a
o reforçar
as
condições pessoais favoráveis
de Guilherme Cardoso Dias
, pugna pela
revogação da prisão preventiva
,
expedindo-se o alvará de soltura,
com ou sem a
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso
, passo ao exame do
pedido de
revogação da prisão preventiva
,
em razão de suposta
ausência de fundamentação na decisão que converteu o flagrante em segregação cautelar,
e, por consequência,
ausência do preenchimento dos requisitos ensejadores da
custódia
preventiva
.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no

art
igo
33,
caput
,
da
Lei
nº
11.343/2006,
e artigo 14, da Lei nº 10.826/03
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312 do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se dos documentos instrutórios,
que
policiais militares prestavam apoio em ocorrência de trânsito, aguardando a chegada do guincho no local, ocasião em que, por volta das 00:00h, visualizaram uma motocicleta com dois indivíduos,
sendo que o que estava n
o
carona arremessou um objeto na vegetação às margens da via, o que levantou suspeita dos policiais, que
imediatamente
deram voz de parada ao condutor da motocicleta.

C
onsta, que muito embora não tenha sido encontrado nada de ilícito com o condutor,
em busca pessoal no indivíduo que estava n
o carona, posteriormente identificado como
o ora paciente
,
foi encontrada uma
pequena
sacol
a
contendo
09 (nove)
munições calibre .9mm.

Após, realizadas buscas no local em que
anteriormente
foi dispensado o objeto, a polícia encontrou outra sacola contendo em seu interior 01 (uma) pistola “Tara Perfection”, calibre .9mm,
carregada
com mais 17 (dezessete)
munições do mesmo calibre, além de 02 (dois) tabletes de maconha,
que pesavam
aproximadamente 900g (novecentos gramas).

Com isso, evidencia-se o

perigo gerado pelo estado de liberdade do
custodiado
,
de modo que a manutenção da segregação cautelar
persiste para a garantia da ordem pública,
especialmente considerando
a

quantidade de droga apreendida, que após fracionada para venda, seria comercializada p
ara um elevado
número de pessoas.

A
demais, não se pode deixar de destacar que o paciente
estava portando uma arma de fogo
carregada com 17 (dezessete) munições, além de
transportar consigo
mais 09 (nove) munições, tudo do mesmo calibre.

Outrossim, em consulta ao Sistema Segunda Instância,
vislumbrei que o ora paciente, quando adolescente, foi condenado pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado na modalidade tentada,
e estava em liberdade há apenas 08 (oito) meses,
além de verificar, em consulta ao Infopen, que o paciente também responde pelo crime de dano qualificado.

P
or conseguinte,
resta
sobejamente

demonstrado o
perigo gerado
com a
liberdade do acusado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva caso seja solto, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Sobre o tema, em situação similar, o Superior Tribunal de Justiça decidiu nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. Na hipótese, o Magistrado de primeiro grau consignou no Decreto prisional a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal,
com indicação de motivação suficiente para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas e o fato de também haver sido apreendida uma arma de fogo, munições e carregadores, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta do delito em tese cometido, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da custódia preventiva para a garantia da ordem pública
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 777.749; Proc. 2022/0328058-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 21/12/2022)

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva de Guilherme Cardoso Dias foi decretada e mantida em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, conforme já fundamentado.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que
demonstrada
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual,
caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

À luz do exposto, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS. ARTIGO
33, DA LEI Nº 11.343/06
E ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo a segregação cautelar ser mantida.
2.
O perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado é evidente, de modo que a manutenção da segregação cautelar persiste para a garantia da ordem pública, considerando a quantidade de droga apreendida com o custodiado, isto é, aproximadamente 900g de maconha, e o porte de arma de fogo carregada com 17 (dezessete) munições.
3.
Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
4.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
5.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.